Tribunal: TJBA
Processo: 8018845-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018845-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GRINALDO ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL e outros

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CONFIGURADOGRINALDO ALVES DA SILVA e pela ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por descontos indevidos cumulada com repetição de indébito e danos morais. O autor pleiteava a declaração de inexistência de vínculo contratual, devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e compensação por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de débito, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e no Tema 929 do STJ; (ii) estabelecer se há relação de consumo entre o autor e a associação ré, com a consequente responsabilização civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação da associação ré atrai os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, em especial a inexistência de vínculo contratual entre as partes.

A cobrança indevida, desacompanhada de demonstração de engano justificável, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 929.

A natureza remunerada dos serviços ofertados pela associação, mesmo sem fins lucrativos, caracteriza relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, atraindo a incidência das normas protetivas do consumidor.

A falha na prestação de serviço evidencia-se pela ausência de prova do vínculo contratual, impondo-se o reconhecimento do dano moral in re ipsa, dada a violação a direito da personalidade do autor.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido; recurso da ré não provido.

Tese de julgamento:

A cobrança indevida em benefício previdenciário, sem comprovação de vínculo contratual e engano justificável, impõe a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A prestação de serviços por associação mediante remuneração caracteriza relação de consumo, ainda que a entidade não possua fins lucrativos.

A inscrição indevida e a retenção indevida de valores do benefício previdenciário ensejam dano moral presumido, independentemente de prova do abalo sofrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8018845-86.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
GRINALDO ALVES DA SILVA e ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
, e, como apelados, os mesmos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
, na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)